Tribunal: STF
Processo: HC 231950
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 828.799/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que a instância ordinária entendeu que o delito de porte de armamento municiado se caracteriza como conduta autônoma, uma vez que não houve comprovação de que o réu utilizava o artefato como meio de assegurar a atividade criminosa. Portanto, a pretensão de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, para a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 exige necessariamente aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível em habeas corpus.



    2. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 é subsidiário em relação ao delito de tráfico de drogas, de modo que não poderia subsistir a condenação em relação a ambos os crimes [...]. Assim, no conflito aparente de normas entre o delito previsto no Estatuto do Desarmamento e a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/2006, prevalece a condição especial de a arma pertencer ou estar sendo empregada no tráfico de entorpecentes.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a incidência do princípio da consunção entre as condenações que lhe foram imputadas, reclassificando a conduta do Paciente para a do art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006, devendo ser aplicada nova dosimetria da reprimenda ao crime único de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    É o relatório. Decido. 



    Inviável a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 seja absorvida pelo delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006. 



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    A respeito da matéria, registrou o Tribunal de origem: 



    Incabível cogitar na consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, que tutelam bens jurídicos diversos, não sendo o primeiro, no caso, meio necessário para execução, ou consumação, do segundo. 



    Isso porque os policiais militares Thiago José Araujo e Claudemir José Segatelli, ouvidos sob o crivo do contraditório, narraram que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento destinando a coibir roubos de cargas quando se depararam com um veículo Fiat/Uno, de cor branca, parado no acostamento, próximo a um outro automóvel. 



    Relataram que tal situação lhes pareceu suspeita, razão pela qual deliberaram abordar o condutor do Fiat, no caso o peticionário,que desceu do carro com as mãos na cintura, sinalizando portar arma de fogo, todavia, ao perceber que estava diante dos depoentes, desistiu de esboçar qualquer reação. 



    Narraram que durante a abordagem foram apreendidas em poder do revisionando uma pistola municiada com onze cartuchos, além de 04 tabletes de maconha, pesando juntos quase três quilogramas,no banco traseiro do veículo em tela. 



    Indagado, ele admitiu que estava a transportar o tóxico até Jaboticabal, a pedido de pessoa cujo nome não quis revelar, e que receberia a quantia de R$ 600,00 por esse frete. 



    Afirmaram que, na mesma data, policiais da cidade de Monte Alto, àquela altura informados da prisão em flagrante do revisionando, se deslocaram até a sua residência, naquela urbe, e lá encontraram cerca de 200g de cafeína, insumo frequentemente utilizado como diluente acrescido à cocaína, um prato com resquícios de droga,sacos plásticos do tipo zip-lock, além de um simulacro de arma de fogo. 



    Frise-se que o próprio peticionário confessou em Pretório a prática do tráfico de drogas, alegando que estava passando por dificuldades financeiras, razão pela qual aceitou transportar os tabletes de maconha em troca de dinheiro. Negou, entretanto, o porte de arma de fogo, aduzindo que jamais possuiu arma. 



    Verifica-se, portanto, que não há sequer indícios de que a arma de fogo apreendida em poder do revisionando tenha relação direta com o narcotráfico por ele praticado, tanto que ele sequer mencionou tal circunstância em seu interrogatório judicial, tudo a evidenciar que tais condutas decorrem de desígnios autônomos. 



    Nesse contexto, concluiu o STJ pela autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção, destacando que a moldura fática delineada no acórdão impugnado não indica que a arma de fogo se destinava a viabilizar a traficância. 



    E, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário, tal como já afirmou o STJ, proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Nesse sentido, é o HC 135.562 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho: A existência de unidade delitiva, ao invés de concurso material de crimes, não comporta avaliação, ainda que cautelar, na estreita via do habeas corpus, na medida em que pressupõe agudo reexame de fatos e provas.



    Em sede de Habeas Corpus inexiste a possibilidade de reexame da análise probatória (RHC 159544 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) ou mesmo de dilação probatória visando reparar-se alegação de erro judiciário (GRECCO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 394), em face de seu caráter sumaríssimo (HC 68397, Relator (a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 26/6/1992). 



    Além disso, destaca-se que esta Primeira Turma, ao julgar caso análogo, entendeu que é legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. Nesse sentido, confira-se o RHC 116.176, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2013, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS (CRFB, ART. 102, II, a). CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (LEI N. 10.826/03, ART. 16, IV). APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. PLEITOS INCOMPATÍVEIS COM A VIA PROCESSUAL ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ VALORADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. O tráfico de drogas, para fins de incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reclama a ausência de habitualidade, cuja aferição in concreto consubstancia matéria de fato, insuscetível de rediscussão na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STF: HC 82.625, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 82.782, 82.493, 82.517, 82.246, Rel. Min Ellen Gracie; HC 82.191, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 82.128, 82.377, 82.839, 82.394, Rel. Min. Carlos Velloso.



    2. É juridicamente possível a cumulação material dos crimes de tráfico de entorpecentes (Lei nº 11.343/06) e de porte ilegal de armas (Lei nº 10.826, art. 16, IV), desde que as condutas típicas se revelem autônomas, o que permite o afastamento da regra especial prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.



    3. In casu, as instâncias ordinárias assentaram que o recorrente traficava drogas de forma habitual, fazendo do comércio de entorpecentes seu “meio de vida”, bem como concluíram pela existência de provas de que a arma de fogo apreendida era empregada no comércio ilegal de entorpecentes, por isso a imputação autônoma.



    4. A rejeição dessas conclusões reclama revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus impetrado no e. STJ.



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    No mesmo sentido: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas.



    3. Ordem denegada.



    (HC 132423, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente